Tribunal: TJBA
Processo: 0132866-52.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0132866-52.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DIROL DISTRIBUIDORA RONDONIA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL
.
ALEGADA OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
.
INOCORRÊNCI
A
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA
DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA EM QUE A FAZENDA PÚBLICA TOM
A
CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
0132866-52.2003
.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA

e
como

Embargado

DIROL DISTRIBUIDORA RONDONIA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator